Tribunal: TJSP
Processo: 1023278-81.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AÇÃO JULGADA EXTINTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, todas as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso interposto pela autora –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AÇÃO JULGADA EXTINTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, todas as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso interposto pela autora – Alegação de contradição também rejeitada – Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados pela embargante – Embargos rejeitados.